Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO “A QUO”. CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VÍCIO SANADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. No caso de condenação reparatória a título de danos morais derivados de responsabilidade contratual, os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, a incidir desde a citação até o efetivo pagamento. Precedentes do colendo STJ.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.